Tribunal: TJMT
Processo: 1037932-51.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1037932-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARAES - CPF: 028.810.851-56 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEAN GEOVANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 050.292.241-90 (VÍTIMA), MARIA VANDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 270.470.911-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
. RETRATAÇÃO TARDIA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS
. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado que julgou improcedente revisão criminal ajuizada contra condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa.

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto ao enfrentamento da prova nova consistente na retratação formal da vítima, contradição ao tratar a apreensão da motocicleta como prova autônoma, omissão quanto à análise da atipicidade da conduta e obscuridade na desqualificação genérica da retratação.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, aptos a justificar a integração ou modificação do julgado com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando ao reexame de mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas e rejeitadas.

2.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a questão relativa à retratação da vítima, consignando que tal manifestação, ocorrida anos após os fatos e o trânsito em julgado da condenação, não possui força probatória suficiente para desconstituir o édito condenatório.

3.

A retratação tardia mostra-se dissociada do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, o qual foi considerado harmônico, coeso e suficiente para amparar a condenação.

4.

Quanto à apreensão da motocicleta, o julgado consignou expressamente que a
res furtiva
encontrada em poder do embargante, em momento imediatamente posterior à prática delitiva, enseja presunção relativa de autoria, constituindo elemento probatório relevante e idôneo.

5.

A decisão afastou a alegação de que a apreensão do bem decorreria exclusivamente da narrativa da vítima, asseverando que tal circunstância constitui dado objetivo, independente e suficiente para corroborar a tese acusatória.

6.

O acórdão analisou detidamente a tese defensiva de inexistência de
animus furandi
, registrando que tal versão já havia sido examinada e rechaçada pelas instâncias ordinárias, com fundamento em elementos probatórios consistentes.

7.

A subtração do bem ocorreu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstância reconhecida desde a fase inquisitorial e corroborada por outros elementos de convicção.

8.

O julgado concluiu pela plena tipicidade da conduta, afastando qualquer hipótese de atipicidade e mantendo a capitulação jurídica no crime de roubo majorado.

9.

Quanto à alegada obscuridade na desqualificação da retratação, o acórdão foi categórico ao afirmar que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e amparada por outros elementos de convicção.

10.

A decisão enfatizou que a retratação apresentada de forma tardia não ostenta o mesmo peso jurídico-probatório dos depoimentos prestados na fase inicial da persecução penal, especialmente quando em consonância com o reconhecimento formal do agente e a apreensão da motocicleta.

11.

O acórdão demonstrou de forma clara, precisa e explícita que a retratação não possui aptidão para infirmar o conjunto probatório consolidado durante a instrução criminal.

12.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento da parte embargante quanto à matéria já decidida no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas e rejeitadas no acórdão embargado, exigindo a demonstração de vício específico previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Não configura omissão a ausência de análise pormenorizada de argumento quando o acórdão enfrentou expressamente a questão jurídica central, fundamentando de forma clara e suficiente as razões da decisão. 3. A retratação tardia da vítima, quando isolada e contrária ao conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não constitui prova nova apta a desconstituir condenação transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do CPP; art. 620 do CPP; art. 621, III, do CPP; art. 157, § 2º, I e II, do CP; art. 386, I e III, do CPP; art. 93, IX, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, por meio de seu advogado constituído, Dr. Marco Antônio Soares Machado da Costa (OAB/MT 21.593), contra o acórdão prolatado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 04 de dezembro de 2025, que julgou improcedente a revisão criminal n. 1037932-51.2025.8.11.0000 (Id. 336766868).

Inconformado com o acórdão, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, alegando que a decisão padece de omissões, contradições e obscuridades (Id. 338615372).

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado apresenta os seguintes vícios:
a) Omissão quanto ao enfrentamento da prova nova principal:
Alega que o acórdão reconheceu a existência de retratação por parte da suposta vítima Jean Geovane Pereira de Souza, porém não enfrentou juridicamente o efeito probatório dessa confissão. Destaca que a retratação foi: (i) formalizada com firma reconhecida em cartório; (ii) repetida em audiência de justificação judicial em 03 de outubro de 2025; (iii) confirmada pela mãe da vítima, também ouvida na audiência de justificação; (iv) produzida com presença do Ministério Público; (v) não foi encontrada nenhuma arma de fogo em poder do requerente (Id. 338615372, p. 2-3);
b) Contradição ao tratar a apreensão da motocicleta como prova autônoma:
Alega que o acórdão sustenta que a condenação não se baseou apenas na palavra da vítima, mencionando a apreensão da motocicleta com "queixa de roubo" em nome da vítima. Contudo, tal "prova" seria aspecto meramente formal, derivado diretamente da própria acusação falsa então sustentada pela vítima;
c) Omissão quanto à atipicidade da conduta (art. 386, I e III, CPP):
Sustenta que a revisão criminal demonstra que não houve subtração dolosa (animus furandi) da motocicleta, pois, segundo o próprio Jean, na audiência de justificação, confirma que emprestou voluntariamente a motocicleta para o requerente, para que o mesmo fosse até Várzea Grande buscar droga para ambos usarem juntos, e esta afirmação encontra-se registrada na audiência de justificação perante a 8ª Vara Criminal de Cuiabá;
d) Obscuridade na desqualificação genérica da retratação:
Alega que o acórdão afirma que a retratação "não possui robustez necessária" ou "não transpõe o conjunto probatório", sem, no entanto, indicar: (i) qual critério jurídico foi utilizado para aferir a suposta falta de robustez; (ii) qual vício concreto e específico foi identificado na audiência de justificação; (iii) por que a confissão judicial seria intrinsecamente inferior aos depoimentos originais da vítima.

Ao final, diante dos vícios apontados, o embargante requer: a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração; b) a integração do acórdão embargado, sanando as omissões, contradições e obscuridades apontadas; c) a modificação do julgado, com efeitos infringentes, para que Vossas Excelências revejam a valoração probatória da retratação judicial e concluam pela absoluta ausência de provas idôneas de autoria e tipicidade, com base no art. 386, I e III, do CPP; d) a intimação do Ministério Público para manifestação, se for o caso; e) a expedição de ofício ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá (MT) comunicando a integração do julgado (Id. 338615372, p. 5).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, manifestando-se pela sua rejeição (Id. 341422358). Em síntese, sustenta que, após minuciosa análise do acórdão embargado, constata-se que tal decisão não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, a justificar alterações em sua redação. No caso em apreço, o que se verifica, em verdade, é que todas as teses suscitadas pelo embargante na revisão criminal, além de terem sido abordadas de forma expressa no acórdão/votos, foram suficientemente e idoneamente expostas, analisadas e rechaçadas, de forma a espancar qualquer alegação de omissão e contradição (Id. 341422358, p. 3).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, por meio de seu advogado constituído, Dr. Marco Antônio Soares Machado da Costa (OAB/MT 21.593), contra o acórdão prolatado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 04 de dezembro de 2025, que julgou improcedente a revisão criminal n. 1037932-51.2025.8.11.0000 (Id. 336766868).

Em resumo, o embargante sustenta que o acórdão padece de omissões, contradições e obscuridades (Id. 338615372).

Argumenta que o v. Acórdão apresenta omissão significativa quanto à análise da prova nova produzida, especialmente no que tange à retratação formal e judicial da vítima, que não foi devidamente considerada como elemento capaz de alterar substancialmente o conjunto probatório.

Sustenta que a decisão embargada limitou-se a desqualificar genericamente essa retratação sem uma análise pormenorizada de sua credibilidade, o que poderia influenciar na conclusão pela inocência do embargante, Além disto, alega que há contradição na fundamentação utilizada ao tratar a apreensão da motocicleta como prova autônoma, uma vez que tal elemento deriva diretamente da acusação posteriormente confessada como falsa, desconsiderando o impacto da retratação sobre esse ponto.

Outrossim, sustenta que há omissão quanto à análise da atipicidade da conduta, pois a prova nova demonstra que não houve subtração dolosa, mas sim empréstimo voluntário do bem, o que descaracterizaria o crime de roubo e atrairia a aplicação dos arts. 386, I e III, do CPP.

Ademais, aponta obscuridade na fundamentação que desqualificou a retratação da vítima como “não robusta”, sem indicar critérios jurídicos objetivos ou elementos concretos que justificassem tal conclusão, o que impede a compreensão das razões pelas quais a confissão judicial foi considerada inferior aos depoimentos originais.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Pois bem.

A revisão criminal foi julgada a unanimidade improcedente, restando assim ementada:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. TRÂNSITO EM JULGADO. ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA
. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDENTE

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão da Quarta Câmara Criminal que manteve a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, alegando existência de prova nova consistente na retratação formal da vítima.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em determinar se a retratação da vítima, ocorrida após o trânsito em julgado da condenação, constitui prova nova suficiente para desconstituir a sentença condenatória por crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal, como remédio excepcional destinado a corrigir erro judiciário, exige prova robusta e inequívoca da inocência do condenado, não se prestando ao mero reexame de provas já apreciadas.

2. A retratação da vítima, ocorrida anos após os fatos e o trânsito em julgado da condenação, deve ser analisada com extrema cautela, especialmente quando contraria conjunto probatório coeso formado durante a instrução criminal.

3. O reconhecimento formal do réu pela vítima na fase policial, seguindo os procedimentos do art. 226 do CPP, constitui elemento probatório relevante que não pode ser desconsiderado pela simples retratação posterior.

4. A apreensão da res furtiva em poder do réu logo após o crime gera presunção relativa de autoria, que não foi afastada por prova em contrário durante a instrução processual.

5. A versão apresentada pelo réu de que a motocicleta lhe teria sido emprestada para compra de drogas foi devidamente analisada e rejeitada nas instâncias ordinárias, com base em elementos probatórios consistentes.

6. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão criminal julgada
improcedente
.

Teses de julgamento: 1. A retratação da vítima, ocorrida após o trânsito em julgado da condenação, não constitui prova nova suficiente para desconstituir sentença condenatória quando isolada no contexto probatório e contrária aos demais elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal.

2. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário.

Dispositivos relevantes citados: Art. 621, III, do CPP; Art. 157, § 2º, I e II, do CP (redação anterior à Lei n. 13.654/2018); Art. 226 do CPP; Art. 386, I e III, do CPP.”

No corpo do acórdão consignou que:

“Inicialmente, verifico que a ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade, nos termos do art. 623 do Código de Processo Penal, e preenche os pressupostos legais de procedibilidade previstos no art. 625, § 1º, do mesmo diploma legal, em especial o trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 14 de março de 2025, conforme informação extraída dos autos n. 0027511-39.2015.8.11.0042, mencionada no parecer ministerial.

O requerente fundamenta seu pedido no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, ou seja, “se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Narra a denúncia que:

“Consta do incluso caderno informativo que, no dia 23.04.2015, por volta das 00h30min, em residência particular, localizada na rua Travessa 03, quadra 51, casa 06, bairro Centro América, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, de forma livre e consciente, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, em comunhão de desígnios e unidade de vontades, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu para si uma motocicleta Honda/Fan, cor vermelha, placa NPQ-9112, pertencente à vítima Jean Geovane Pereira de Souza.

Conforme se depurou dos autos, a vítima Jean Geovane, estava chegando à sua residência em seu supramencionado veículo, quando foi abordada pelo denunciado e e por seu comparsa, portando arma de fogo, os quais, por sua vez, fizeram-na sair da motocicleta.

Ato contínuo, Bruno saiu com a moto da vítima e seu comparsa foragiu em uma motocicleta Honda/Biz de cor preta.

Ressalte-se que, minutos depois a vítima recebeu um telefonema da Polícia Militar informando que a motocicleta teria sido apreendida, e por meio de reconhecimento de pessoa (fls. 10/IP), na Central de Plantão de Várzea Grande/MT, onde o denunciado Bruno foi preso, a vítima o reconheceu como sendo um dos assaltantes”.

O requerente pleiteia a rescisão da condenação, argumentando que sua conduta não configura o crime de roubo, uma vez que não houve animus furandi, pois o uso da motocicleta foi momentâneo e autorizado, o que afasta a tipicidade penal do fato, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, que prevê a absolvição quando o fato não constitui infração penal.

Além disso, a defesa invoca o princípio da verdade real, previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal, que impõe ao julgador o dever de buscar a efetiva realidade dos fatos, ressaltando que a manutenção de uma condenação fundada em inverdades e em coação moral da vítima viola os princípios da justiça, da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

Entretanto, a tese absolutória por ser insuficiente a prova dos autos para a manutenção da condenação, uma vez que as declarações da vítima não foram corroboradas por outros elementos probatórios, especialmente porque os policiais militares ouvidos durante a instrução não presenciaram os fatos, já foi debatida e devidamente enfrentada no acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0027511-39.2015.8.11.0042, cujo teor restou assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FORMAL DO RÉU. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA FIXAR REGIME INICIAL FECHADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela acusação e pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 19 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

2. Fatos relevantes: (i) a vítima conhecia o autor da prática criminosa, que era morador da região em que residia; (ii) consta no boletim de ocorrência que a vítima sabia o nome e as características físicas do autor do delito; (iii) a vítima realizou o reconhecimento formal do apelante na delegacia de polícia, em procedimento que adotou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (iv) a motocicleta da vítima foi encontrada em posse do apelante; (v) a vítima relatou nas duas fases da persecução penal que o roubo foi praticado com o emprego de arma de fogo; (vi) a sentença reconheceu que o crime foi praticado em concurso de pessoas; (vii) o apelante é reincidente específico.

3. Requerimentos da defesa: absolvição e afastamento da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma.

4. Requerimento da acusação: fixação do regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação, incluindo a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; e (ii) determinar se o regime inicial fechado deve ser fixado em razão da reincidência e de circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A condenação se mantém com base em elementos robustos, incluindo o reconhecimento formal e positivo do réu pela vítima, que declarou ter sido rendida mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, bem como a apreensão da res furtiva em posse do apelante.

7. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento dos policiais que confirmaram a recuperação do veículo com o réu.

8. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo subsiste, mesmo sem a apreensão do artefato, dado que a vítima narrou de forma consistente a sua utilização durante o crime.

9. O regime inicial fechado é adequado, pois a sentença reconheceu a reincidência específica do réu e a existência de circunstância judicial negativa (facilitação do crime pelo concurso de pessoas).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 845.983/SP, AgRg no HC n. 805.690/MG e HC n. 752.886/SP. TJMT, ApCrim 0007090-96.2013.8.11.0042 e ApCrim 1010578-61.2021.8.11.0042.”

No julgamento do recurso de apelação criminal n. 0027511-39.2015.8.11.0042, a Quarta Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Hélio Nishiyama destacou que:

“De acordo com os policiais militares José Clayton Tenutes e Diego Ribeiro Soleto, durante rondas ostensivas realizaram a abordagem de dois indivíduos que trafegam em uma motocicleta modelo FAN 125, de cor vermelha e placa NPQ 9112. Durante a ação, constataram que o veículo havia sido furtado poucas horas antes. Diante disso, conduziram
Brunno Henrique Zanol Guimarães
e Welton Oliveira de Arruda à delegacia para os procedimentos legais (id. 248017198 – pp. 23/24 e pp. 27/29).

Durante a fase investigatória, a vítima Jean Geovane Pereira de Souza relatou que foi abordado por dois homens em uma motocicleta BIZ preta. Segundo ele, o garupa estava armado e ordenou que entregasse sua motocicleta. Após a subtração, os criminosos evadiram-se do local. Ao descrever os suspeitos, a vítima afirmou que o condutor da motocicleta era um homem pardo, alto, magro, aparentando ter cerca de 19 e 20 anos de idade. Já o garupa foi descrito como um homem alto, fisicamente forte, pele branca, com cabelos curtos e pretos, aparentando cerca de 27 anos e que utilizava tornozeleira eletrônica (id. 248017198 – pp. 35/36).

Na delegacia de polícia, a vítima procedeu ao reconhecimento formal e positivo do apelante
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, apontando-o como o garupa que o rendeu mediante o emprego de arma de fogo (id. 248017198 – pp. 37/38).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
Brunno Henrique Zanol Guimarães
negou a prática do crime de roubo. Em seu favor alegou que conhecia a vítima há mais de 10 (dez) anos e que tinham vários amigos em comum. Na data dos fatos, afirmou que estava com dinheiro para comprar drogas e que a vítima lhe emprestou a motocicleta para que fosse até o bairro da Manga comprar pasta base de cocaína. Aduziu que, já no bairro da Manga, emprestou a motocicleta pertencente a vítima, para Welton Oliveira de Arruda e, ao retornar, foi abordado pela polícia. Disse acreditar que a vítima ligou para a polícia em razão da demora em retornar com a motocicleta (id. 248017198 – pp. 41/43).

Durante a fase judicial, a vítima relatou que na data dos fatos, ao ser abordado por duas pessoas armadas, entregou sua motocicleta; Confirmou que eles estavam com um revólver e que um dos autores do delito foi o apelante
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, mas que não conseguiu identificar seu comparsa. Salientou que conhece o apelante, porque ele morava na mesma região de sua residência, tanto que ficou com medo de sofrer represálias. Esclareceu que poucos minutos depois a polícia ligou informando que recuperaram a motocicleta. Complementou ainda que o apelante estava com tornozeleira eletrônica.

Por sua vez, os policiais militares José Clayton Tenutes e Diego Ribeiro Soleto confirmaram que, ao realizarem a abordagem do apelante, constataram que a motocicleta que conduzia era produto de roubo.

O apelante não foi ouvido na fase judicial e sua revelia foi decretada.

A partir destes elementos, o Juízo de primeiro grau entendeu pela responsabilidade penal do recorrente
Brunno Henrique Zanol Guimarães
e o condenou como incurso nas penas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (Redação anterior à Lei nº 13.654/18). Dessa forma, a acusação e a defesa interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a analisar em separado.

1. Do recurso da defesa.

Em seu argumento inicial, o apelante
Brunno Henrique Zanol Guimarães
alega que a prova dos autos é insuficiente para manutenção de sua condenação, pois as alegações da vítima não teriam sido corroboradas por outras provas, notadamente porque os policiais militares ouvidos durante a instrução não teriam presenciado os fatos.

Afirma que durante a fase investigatória, o apelante informou que não participou do roubo, mas que apenas pegou emprestada a motocicleta da vítima para ir comprar drogas. Destaca que as declarações do ofendido corroboram com a versão de que se conheciam e que apenas houve o empréstimo do veículo. Sustenta que na fase investigatória, a vítima disse que foi assaltada por dois indivíduos, mas não nominou o apelante como um dos autos, apesar de na fase judicial ter dito que já o conhecia.

Acrescentou ainda que, durante a instrução processual, o ofendido acrescentou que um terceiro indivíduo chamado “Kelvin” teria presenciado os fatos, mas tal pessoa sequer foi mencionada durante as investigações, o que compromete ainda mais a versão acusatória.

Inobstante a versão apresentada pela defesa, observa-se dos autos que a prova produzida no curso da persecução penal é suficiente para manutenção do édito condenatório.

Inicialmente deve-se registrar que apesar do nome do apelante não constar nas declarações da vítima perante a autoridade policial, durante as investigações o ofendido realizou o reconhecimento formal e positivo de
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, ocasião em que o indicou como autor do crime de roubo narrado na peça inaugural (id. 248017198 – pp. 37/38).

O reconhecimento corrobora com a informação contida no boletim de ocorrência n. 2015.113231, no qual consta que “o CIOSP entrou em contato com a vítima, a qual informou que não poderia deslocar até a DEPOL, porém sabia todas as características do suspeito
bem como o nome do mesmo
” (id. 248018652 – pp. 12/13).

Além disso, os policiais militares José Clayton Tenutes e Diego Ribeiro Soleto também disseram que “
Brunno Henrique Zanol Guimarães
foi quem roubou a vítima”, informação que não teriam, salvo se tivessem contatado a vítima.

E, somando-se às informações da fase judicial, a vítima confirmou em juízo que o autor da prática criminosa foi o apelante
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, destacando que o conhecia, pois moravam no mesmo bairro e que, inclusive, ficou com medo de sofrer represálias.

Não se pode ignorar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é dotada de especial relevância, pois normalmente tais crimes ocorrem às escondidas. Nessas circunstâncias, é necessário atribuir-se a adequada valoração das alegações do ofendido, especialmente em casos como o presente, em que as declarações são absolutamente harmônicas e coerentes.

A este respeito, confira-se: “em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos, possui especial valor probante” (N.U 0007090-96.2013.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

A tudo isso deve ser acrescentada a confirmação feita pelos policiais militares ouvidos durante a fase judicial que reafirmaram que a motocicleta foi encontrada em poder do apelante, o que corrobora ainda mais com o fato de que foi o responsável pela prática do crime de roubo.

Neste sentido, recentemente me posicionei no sentido de que “A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando o dever de ele comprovar a origem e veracidade de suas declarações, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal” (N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

No caso em tela, a palavra do apelante encontra-se completamente isolada nos autos, não havendo um único elemento a corroborar com a versão de que apenas pegou a motocicleta da vítima emprestada.

Apesar da alegada existência de uma Embora tenha alegada que havia testemunha presencial, identificada como Kelvin, que poderia ter sido ouvida em juízo para confirmar os fatos narrados na inicial, inobstante não tenha sido feito a colheita de seu depoimento, os demais elementos carreados ao feito são suficientes para demonstrar o acerto da sentença na interpretação dos fatos.

Portanto, não há qualquer dúvida de que
Brunno Henrique Zanol Guimarães
foi o responsável por realizar a subtração da motocicleta do ofendido...”.

A prova nova invocada pelo requerente consiste na retratação da vítima Jean Giovani Pereira dos Santos, que teria reconhecido, após o trânsito em julgado da condenação, que jamais houve subtração mediante ameaça, mas sim empréstimo consentido da motocicleta para aquisição de entorpecentes.

Segundo o requerente, essa retratação foi formalizada em declaração reconhecida em cartório e confirmada em audiência de justificação realizada perante o Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá, em 03 de outubro de 2025, na qual a vítima teria confessado que mentiu desde o início do processo, e sua mãe, Maria Vanda, teria confirmado a retratação.

Portanto, no presente caso, o requerente sustenta que a retratação da vítima, ocorrida após o trânsito em julgado da condenação, constitui prova nova suficiente para desconstituir a sentença condenatória, por evidenciar a inexistência do crime de roubo.

Contudo, para que a retratação da vítima seja considerada prova nova apta a fundamentar a revisão criminal, é necessário que seja robusta, convincente e corroborada por outros elementos de prova, de modo a demonstrar, de forma inequívoca, o erro judiciário.

In casu, a retratação da vítima, ocorrida anos após os fatos e o trânsito em julgado da condenação, não possui a robustez necessária para desconstituir o conjunto probatório que fundamentou a condenação do requerente.

Isso porque, durante a instrução criminal, a vítima prestou depoimento coerente e consistente, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmando categoricamente que foi vítima de roubo praticado pelo requerente, mediante emprego de arma de fogo. Além disso, realizou o reconhecimento formal e positivo do requerente na delegacia de polícia, em procedimento que adotou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Outro elemento importante a ser considerado é que o requerente foi encontrado na posse da motocicleta subtraída, circunstância que gera presunção relativa de autoria, conforme destacado no acórdão que julgou os recursos de apelação: "A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando o dever de ele comprovar a origem e veracidade de suas declarações, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal" (N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Ademais, a versão apresentada pelo requerente de que a motocicleta lhe teria sido emprestada para compra de drogas foi devidamente analisada e rejeitada nas instâncias ordinárias, com base em elementos probatórios consistentes, como destacado no acórdão:

"No caso em tela, a palavra do apelante encontra-se completamente isolada nos autos, não havendo um único elemento a corroborar com a versão de que apenas pegou a motocicleta da vítima emprestada." (Id. 325096872, p. 7).

Diante desse contexto probatório, a retratação da vítima, ocorrida anos após os fatos e o trânsito em julgado da condenação, deve ser analisada com extrema cautela, especialmente quando contraria conjunto probatório coeso formado durante a instrução criminal.

No caso em análise, a retratação da vítima não encontra respaldo em outros elementos de prova, apresentando-se isolada no contexto probatório. Além disso, a justificativa apresentada para a retratação – de que a vítima teria mentido por pressão familiar, especialmente de sua mãe – não se mostra convincente, considerando que a vítima prestou depoimento coerente e consistente em duas oportunidades, tanto na fase policial quanto em juízo.

Outro ponto a ser considerado é o lapso temporal entre os fatos (ocorridos em 23 de abril de 2015) e a retratação da vítima (ocorrida, segundo o requerente, por volta do ano de 2021, com formalização em cartório e audiência de justificação em 2025). Esse longo intervalo de tempo enfraquece a credibilidade da retratação, especialmente quando não há elementos concretos que justifiquem a mudança de versão após tantos anos.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, a retratação da vítima é "lacônica e não transparece veracidade, não possuindo potencial para alteração do quadro fático probatório que levou à sua condenação em duas instâncias" (Id. 326384382, p. 8).

Destaca-se que a vítima Jean Geovane Pereira de Souza apresentou, nesta nova oportunidade, negativa genérica, inconsistente e desprovida de respaldo probatório, ao afirmar que teria imputado falsamente os fatos delituosos ao revisionando por estar sob o efeito de entorpecentes. Relata, ainda, que, na data dos acontecimentos, emprestou a motocicleta ao revisionando
Brunno
para que este adquirisse substâncias ilícitas destinadas ao consumo, porém, diante da demora em seu retorno, acabou por denunciá-lo, supostamente sob pressão de sua genitora, Maria Vanda Pereira de Souza, a quem a motocicleta havia sido presenteada.

Entretanto, conforme se depreende da descrição constante da denúncia e do acórdão recorrido, o requerente, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu, para si, uma motocicleta (Honda/Fan, de cor vermelha, placa NPQ-9112), pertencente à vítima Jean Geovane Pereira de Souza, sendo posteriormente capturado nas proximidades do local dos fatos, o que caracteriza a consumação do delito.

Importante ressaltar, ainda, que o acolhimento da revisão criminal tem caráter excepcional, sendo admitido apenas quanto reste patente que a condenação é contrária à evidência dos autos ou se a inocência pela prova nova fique demonstrada de forma flagrante, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos.

A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o Tribunal de origem a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no artigo 621, inciso III, Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E ABORTO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESENÇA DE PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. SOBERANIA DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. No caso, o Colegiado de origem rechaçou o pleito absolutório deduzido no bojo da revisão criminal, por considerar que, mesmo após o exame das provas colhidas em sede de justificação judicial, ainda existem elementos de convicção aptos para a manutenção da sentença condenatória.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, que há elementos hígidos de prova de autoria delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"tendo o Tribunal de origem no julgamento da revisão criminal concluído de forma fundamentada, que a retratação da vítima em sede de justificação judicial não se mostrou hábil a derruir a sentença condenatória, porquanto verificada a sua dissintonia com os demais elementos existentes nos autos, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas"
(AgRg no HC n. 709.762/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

5. Evidenciada a presença de provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo júri quanto à condenação dos pacientes, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

6. O acolhimento da revisão criminal tem caráter excepcional, sendo admitido apenas quanto reste patente que a condenação é contrária à evidência dos autos ou se a inocência pela prova nova fique demonstrada de forma flagrante, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos.

A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o Tribunal de origem a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP.

7. Não evidenciada arbitrariedade na condenação, descabe, por fim, falar em anulação do julgamento e em submissão dos réus a novo júri.

8. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 857.857/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Por fim, a revisão criminal não se presta ao mero reexame de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário. No caso em análise, não há elementos que indiquem a ocorrência de erro judiciário, mas sim a pretensão de reexaminar provas já devidamente apreciadas pelo Juízo de primeiro grau e por este Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, "o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não se confunde com a mera fragilidade probatória" (Id. 326384382, p. 7).

No caso em análise, a condenação do requerente não se baseou exclusivamente na palavra da vítima, mas em conjunto probatório coeso, que incluiu o reconhecimento formal e positivo do requerente pela vítima, a apreensão da res furtiva em poder do requerente logo após o crime, e os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, eis que ao realizarem a abordagem do requerente, constataram que a motocicleta que conduzia era produto de roubo.

Diante desse contexto, a retratação da vítima, ocorrida anos após os fatos e o trânsito em julgado da condenação, não constitui prova nova suficiente para desconstituir a sentença condenatória, por não demonstrar, de forma inequívoca, o erro judiciário.

Quanto ao pedido subsidiário de anulação da sentença condenatória para novo julgamento à luz da prova nova, entendo que também não merece acolhimento, pelos mesmos fundamentos já expostos. A retratação da vítima, nas circunstâncias em que ocorreu, não possui a robustez necessária para justificar a anulação da sentença condenatória e a realização de novo julgamento.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender a execução da pena até o julgamento definitivo da revisão criminal, entendo que resta prejudicado, diante da improcedência do pedido principal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, julgo
improcedente
a revisão criminal proposta por
BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARÃES
, mantendo integralmente o acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal n. 0027511-39.2015.8.11.0042.

É como voto.”

Passo à análise específica de cada um dos vícios apontados pelo embargante.

a) Alegada Omissão quanto ao Enfrentamento da Prova Nova

O embargante sustenta que o acórdão embargado não enfrentou juridicamente o efeito probatório da retratação da vítima, limitando-se a qualificá-la como "isolada", "lacônica" ou de fraca credibilidade, sem explicitar os fundamentos jurídicos que a desqualificam.

Entretanto, como transcrito acima o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a questão relativa à retratação da vítima. Consignou-se, de maneira inequívoca, que a retratação ocorrida
anos após os fatos e o trânsito em julgado da condenação não possui força probatória suficiente para desconstituir o édito condenatório
.

A decisão destacou que a revisão criminal constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de prova nova robusta, segura e inequívoca da inocência do condenado, requisito não preenchido pela simples retratação isolada da vítima.

O acórdão ressaltou que
a retratação tardia se mostra dissociada do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal
, o qual foi considerado harmônico, coeso e suficiente para amparar a condenação.

Registrou-se, ainda, que a palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso concreto, em que houve reconhecimento formal do réu pela vítima na fase policial, seguindo os procedimentos do artigo 226 do Código de Processo Penal, e apreensão da
res furtiva
em poder do embargante logo após o crime.

A fundamentação do acórdão embargado foi clara ao demonstrar que a retratação não possui aptidão para infirmar o conjunto probatório consolidado durante a instrução criminal. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

O que o embargante pretende, em verdade, é a reavaliação do peso probatório atribuído à retratação da vítima, o que não se confunde com omissão. A discordância quanto ao resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

b) Alegada Contradição ao Tratar a Apreensão da Motocicleta como Prova Autônoma

O embargante alega que o acórdão incorre em contradição ao tratar a apreensão da motocicleta como prova autônoma, quando tal elemento derivaria diretamente da acusação posteriormente confessada como falsa.

Contudo, o acórdão consignou expressamente que a
res furtiva
encontrada em poder do embargante, em momento imediatamente posterior à prática delitiva, enseja presunção relativa de autoria. Tal circunstância foi valorada como elemento probatório relevante e idôneo, apto a corroborar a versão inicialmente apresentada pela vítima.

A apreensão do bem subtraído constitui dado objetivo, independente da narrativa da vítima. O fato de a motocicleta ter sido encontrada em poder do acusado logo após o crime é circunstância que, por si só, gera presunção de autoria, ainda que relativa.

A decisão afastou a alegação de que a apreensão do bem decorreria exclusivamente da narrativa da vítima, asseverando que tal circunstância constitui dado objetivo, independente e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Não há, portanto, contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. O que existe é uma análise conjunta dos elementos probatórios, em que a apreensão da motocicleta é considerada em harmonia com os demais elementos de convicção, e não isoladamente.

A contradição apta a fundar embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e sua conclusão. Não é o caso dos autos.

c) Alegada Omissão quanto à Atipicidade da Conduta

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de atipicidade da conduta, consistente na ausência de
animus furandi
, já que a motocicleta teria sido emprestada voluntariamente pela vítima.

Mais uma vez, não há omissão a ser sanada.

O acórdão analisou detidamente a tese defensiva de inexistência de
animus furandi
, registrando que tal versão já havia sido examinada e rechaçada pelas instâncias ordinárias, com fundamento em elementos probatórios consistentes.

A decisão reafirmou que a subtração do bem ocorreu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstância reconhecida desde a fase inquisitorial e corroborada por outros elementos de convicção constantes dos autos.

O julgado concluiu pela plena tipicidade da conduta, afastando qualquer hipótese de atipicidade e mantendo a capitulação jurídica no crime de roubo majorado.

A circunstância de a vítima ter se retratado posteriormente, alegando que emprestou voluntariamente a motocicleta, não tem o condão de desconstituir o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A retratação tardia, isolada e contrária aos demais elementos de convicção, não possui força probatória suficiente para alterar a conclusão quanto à tipicidade da conduta.

Não há, portanto, omissão quanto à análise da atipicidade da conduta. O que existe é a rejeição fundamentada da tese defensiva, o que não se confunde com ausência de enfrentamento da questão.

d) Alegada Obscuridade na Desqualificação Genérica da Retratação

O embargante alega que o acórdão apresenta obscuridade ao afirmar que a retratação "não possui robustez necessária" ou "não transpõe o conjunto probatório", sem indicar critérios jurídicos objetivos ou elementos concretos que justificassem tal conclusão.

Entretanto, a decisão foi categórica ao afirmar que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e amparada por outros elementos de convicção, como verificado na espécie.

O acórdão enfatizou que a retratação apresentada de forma tardia não ostenta o mesmo peso jurídico-probatório dos depoimentos prestados na fase inicial da persecução penal, especialmente quando em consonância com o reconhecimento formal do agente e a apreensão da motocicleta.

A fundamentação demonstrou de forma clara, precisa e explícita que a retratação não possui aptidão para infirmar o conjunto probatório consolidado durante a instrução criminal.

Os critérios utilizados para desqualificar a retratação foram expressamente indicados: (i) retratação tardia, ocorrida anos após os fatos e o trânsito em julgado; (ii) isolamento da retratação no contexto probatório; (iii) contradição da retratação com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório; (iv) maior peso probatório dos depoimentos prestados na fase inicial da persecução penal; (v) corroboração da versão inicial da vítima por outros elementos de prova.

Não há, portanto, obscuridade a ser sanada. A fundamentação é clara e permite a perfeita compreensão das razões que levaram à rejeição da retratação como prova nova apta a desconstituir a condenação.

e) Princípio da Verdade Real

O embargante invoca o princípio da verdade real, sustentando que a retratação da vítima demonstra a inexistência do crime e a inocência do condenado.

O princípio da verdade real, embora relevante no processo penal, não autoriza a desconsideração do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em favor de retratação tardia, isolada e contrária aos demais elementos de convicção.

A busca da verdade real não pode implicar a desconsideração das garantias processuais constitucionais, notadamente o contraditório e a ampla defesa. A prova produzida durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, possui maior peso probatório do que manifestação posterior.

No caso dos autos, o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal foi considerado harmônico, coeso e suficiente para amparar a condenação. A retratação tardia da vítima, isolada e contrária aos demais elementos de convicção, não possui força probatória suficiente para desconstituir tal conjunto probatório.

O princípio da verdade real não autoriza a revisão criminal com base em prova nova que não seja robusta, segura e inequívoca da inocência do condenado. A retratação tardia da vítima, nas circunstâncias do caso concreto, não preenche tais requisitos.

Neste contexto, a revisão criminal, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, exige a descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A prova nova deve ser robusta, segura e inequívoca, capaz de demonstrar, de forma incontestável, a inocência do condenado. Não basta a simples alegação de existência de prova nova; é necessário que tal prova seja efetivamente capaz de alterar o quadro probatório que levou à condenação.

No caso dos autos, a retratação da vítima não constitui prova nova robusta, segura e inequívoca da inocência do condenado. Trata-se de manifestação isolada, tardia e contrária ao conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.

A retratação não é acompanhada de outros elementos de convicção que lhe confiram credibilidade. Ao contrário, é frontalmente contrária aos demais elementos probatórios constantes dos autos.

A ausência de prova nova robusta impede o acolhimento da revisão criminal, devendo ser mantida a condenação transitada em julgado.

Portanto, da análise dos embargos de declaração, verifica-se que o embargante não pretende, em verdade, a integração ou o esclarecimento do acórdão embargado, mas sim a rediscussão do mérito da revisão criminal, com a reavaliação do peso probatório atribuído à retratação da vítima.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento da parte embargante quanto à matéria já decidida no acórdão embargado. Sua função é integrativa, não substitutiva da decisão.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração. A discordância quanto à valoração probatória realizada pelo órgão julgador deve ser veiculada por meio de recurso próprio, não por embargos declaratórios.

No caso dos autos, todas as teses suscitadas pelo embargante na revisão criminal foram abordadas de forma expressa no acórdão embargado, sendo suficientemente e idoneamente expostas, analisadas e rechaçadas.

O acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e suficiente as razões da decisão. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Desta forma, se o julgamento não correspondeu aos objetivos do embargante e a tese não foi abordada com a exatidão perseguida pela defesa técnica, necessariamente, não implica omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devendo o postulante aviar recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Turma de Câmaras Criminais, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão omissa ou ambígua.

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Desse modo, a pretensão do embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento da revisão criminal, ao que evidentemente não se prestam os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a utilização dos aclaratórios para reabrir debate sobre questões já enfrentadas, neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado. Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão.

3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ainda, é sabido e ressabido, nos termos do entendimento desse e. Tribunal, que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (N.U 0023877-25.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, DJe 25.04.2022).

Igualmente,
“é entendimento assente em nossa jurisprudência civil e penal que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração”
(Embargos de Declaração 51.812-0-1, São Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v. u.).

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Importante ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

O que o embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da revisão criminal, com a reavaliação do peso probatório atribuído à retratação da vítima. Tal pretensão não pode ser veiculada por meio de embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas e rejeitadas pelo órgão julgador. Sua função é integrativa, não substitutiva da decisão embargada.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.”
(N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma expressa, clara e fundamentada.

No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, fundamentando de forma clara e suficiente as razões da decisão. Não há vício a ser sanado.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer vício no acórdão vergastado,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026